Tribunal: STF
Processo: RE 183305
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
DEFLAÇÃO - ALCANCE - PRECEDENTE DO PLENÁRIO - RESSALVA DE 
   ENTENDIMENTO PESSOAL. Na dicção da sempre ilustrada maioria, 
   entendimento em relação ao qual guardo reserva, não contraria o 
   princípio da segurança jurídica - artigos 5º, cabeça e inciso 
   XXXVI, e 6º da Constituição Federal -, cuja condição primeira é a 
   irretroatividade da lei, diploma a apanhar ato jurídico 
   aperfeiçoado com o instituto da deflação - Precedente: Recurso 
   Extraordinário nº 141.190-2/SP, Pleno, redator do acórdão 
   Ministro Nelson Jobim.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO 
   DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado,
   impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do 
   Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente 
   da litigância de má-fé.